Tribunal: TJSP
Processo: 2009775-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão agravada que indefere o prosseguimento da penhora das quotas sociais da empresa por não se mostrar via efetiva para a satisfação do débito executado – Decisão reformada – Interesse do exequente pela efetivação da penhora das quotas que não pode ser ignorado – Quotas sociais que podem ter valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão agravada que indefere o prosseguimento da penhora das quotas sociais da empresa por não se mostrar via efetiva para a satisfação do débito executado – Decisão reformada – Interesse do exequente pela efetivação da penhora das quotas que não pode ser ignorado – Quotas sociais que podem ter valor econômico, independentemente da situação de inatividade da empresa – Execução deve ser realizada de acordo com o interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000227080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009775-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
agravante FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR, é agravado JOSÉ
CARLOS TALLARICO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Agravante: Flori Cordeiro de Miranda Júnior
Agravada: José Carlos Tallarico Júnior
Voto no 24.561
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Decisão agravada que indefere
o prosseguimento da penhora das quotas sociais
da empresa por não se mostrar via efetiva para a
satisfação
do
débito
executado

Decisão
reformada

Interesse
do
exequente
pela
efetivação da penhora das quotas que não pode
ser ignorado Quotas sociais que podem ter valor
econômico, independentemente da situação de
inatividade da empresa
Execução deve ser
realizada de acordo com o interesse do credor
Inteligência do art. 797 do CPC Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JÚNIOR nos autos da execução de título
extrajudicial que move contra JOSÉ CARLOS TALLARICO JÚNIOR,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da Comarca de Capão Bonito, Dr. Éverton Willian Pona, que indeferiu o pedido
de prosseguimento da penhora da quotas sociais da empresa pertencentes ao
agravado e determinou a suspensão da execução nos termos do art. 921, III do
CPC.
Sustenta o agravante que a decisão impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
3
deve ser reformada, tendo em vista que houve autorização expressa para
continuação dos atos necessários para efetivação da penhora das quotas
sociais no acórdão que julgou o agravo de instrumento no
2087797-19.2019.8.26.0000. Pleiteia a reforma da decisão agravada e o
prosseguimento dos atos executivos.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e
acompanhado de documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado (fls. 799/800).
Ausente a contraminuta (fl. 806), os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Conforme tivemos a oportunidade de relatar no
julgamento do agravo de instrumento no 2087797-19.2019.8.26.0000, trata-se
de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante visando a
cobrança de honorários advocatícios decorrentes do Contrato de Prestação de
Serviços Profissionais de fls. 13/14. A ação foi distribuída em maio de 2007 e o
valor cobrado à época alcançava R$ 36.000,00.
Devidamente citado, o executado não efetuou o
pagamento voluntariamente e apresentou defesa por meio da exceção de pré-
executividade, que acabou recebida como embargos à execução. Após
audiência de conciliação infrutífera, os embargos foram julgados improcedentes.
Frustrada tentativa de penhora de valores em
conta corrente do executado, o exequente pleiteou a penhora das quotas
sociais pertencentes ao executado referentes à empresa Radio Cacique
Capão Bonito Ltda., o que foi deferido pelo Juízo de Origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
4
Conforme se extrai da certidão de oficial de
justiça, foi efetivada a penhora das quotas, todavia não houve avaliação por
ausência de capacidade técnica do serventuário da justiça.
Após discussão acerca do valor das quotas, sem
que as partes chegassem num consenso, foi proferida a decisão que
determinava a intimação da outra sócia da empresa, Martha Franci Tallarico, e
da própria empresa em nome de seu representante para que se
manifestassem sobre o interesse na remissão das quotas penhoradas. Na
mesma decisão consignou a Magistrada da Origem que se não houvesse
acordo sobre o tema, seria necessária a dissolução parcial da sociedade, com
liquidação das quotas do executado, nos termos do art. 1.026 c/c 1.053 do
Código Civil.
A
sócia
Martha
apresentou
manifestação
contrariamente ao ingresso de terceiro na sociedade e defendeu que eventual
penhora recaísse sobre os bens da empresa. Manifestou, ainda, seu interesse
na remissão das quotas do sócio executado pelo valor nominal de R$ 297,00,
realizando depósito nos autos.
O pedido de remissão pelo valor nominal foi
aceito pela MM. Magistrada da Origem, todavia a decisão foi reformada em
julgamento do agravo de instrumento no 0153754-79.2011.8.26.0000,
determinando-se que a avaliação das quotas da empresa fosse realizada por
profissional qualificado para tanto.
Foi nomeado perito avaliador, que, após depósito
judicial pelo exequente dos honorários estimados em cinco salários mínimos,
manifestou-se pleiteando vasta documentação contábil e societária da
empresa cujas quotas haviam sido penhoradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
5
Diante da inércia do executado na apresentação
dos documentos, o exequente pleiteou sua nomeação como administrador da
empresa, o que foi expressamente indeferido pelo MM. Magistrado a quo.
O exequente informou nos autos o falecimento da
sócia Martha e reitera o pedido de sua nomeação como administrador
depositário do estabelecimento empresarial. O Juízo de Origem novamente
indefere o pleito e determina a penhora de eventuais equipamentos da rádio. A
diligência restou negativa, com a certificação de que no endereço da empresa
não fora encontrado qualquer bem.
Reiterado
o
pedido
de
nomeação
de
administrador, o Juízo acaba por nomear o advogado do exequente como
administrador-depositário e determinou a apresentação de plano de
administração em 10 dias. O prazo não foi respeitado e o feito arquivado.
Após informação de que a rádio estaria em
funcionamento em outro endereço, foi emitido mandado de constatação e o
oficial de justiça certificou que no endereço funciona a empresa ABR
Comunicações de Rádio e TV Ltda. e que esta empresa exploraria de forma
terceirizada a concessão do governo para a Rádio Cacique de Capão Bonito
Ltda.
Sobreveio manifestação do exequente pleiteando
a expedição de mandado de imissão na posse dos bens e direito da empresa,
com a nomeação de outro advogado que o representa como administrador.
Neste cenário, foi proferida a decisão que foi
objeto do agravo de instrumento anterior, nos seguintes termos:
“Vistos. Flori Cordeiro de Miranda Júnior ajuizou apresente ação de
Execução de Título Extrajudicial em face de José Carlos Tallarico Júnior, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
6
valor originário de R$ 36.000,00. A presente ação vem de longa data, isto é,
os autos tramitam há mais de 12 anos e essa situação é absolutamente
incompatível com o princípio de celeridade processual previsto no art. 5o,
inciso LXXVIII da Constituição Federal. Consigno que ao longo desses anos
foram realizadas inúmeras tentativas de satisfação do crédito: Pesquisa de
ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD; Pesquisa de bens junto à
Delegacia da Receita Federal - INFOJUD; Pesquisa de veículos junto à
Ciretran - RENAJUD; Tentativa de penhora de bens móveis do(a)
Executado(a). Foi realizada a penhora de cotas da empresa Radio Cacique
Capão Bonito LTDA (fls. 130), pertencentes ao executado, contudo foi
constado que a referida rádio não está em atividade (fls. 322 e 355). A fls.
359/360, pretende o exequente a administração de frequência de rádio que
ao que tudo indica foi transmitida de forma irregular a terceiro estranho à
lide. Considerando que a transmissão irregular da frequência de rádio
concedida pelo poder público à empresa do executado não é objeto deste
processo, bem como o fato de que não podem os atos executórios deste
processo atingirem terceiros, indefiro o pedido de fls. 359/360. Analisando a
situação concreta não há indícios de que novas diligências a serem
realizadas pelo Juízo surtam efeitos na localização de bens aptos a quitar o
débito. Consigno que para o deferimento de novas medidas constritivas,
deve o(as) exequente(s) apresentar indícios indicativos de alteração na
situação econômica do(s) executado(s). Nesse sentido: Se foi tentada a
penhora on line e não se conseguiu êxito, novas tentativas de penhora
eletrônica somente serão possíveis se o exequente (credor) apresentar ao
juízo provas ou indícios de que a situação econômica do executado
(devedor) foi alterada, isto é, se o exequente indicar que há motivos
concretos para se acreditar que, desta vez, poderá haver valores
depositados em contas bancárias passíveis de penhora. (STJ. 3a Turma.
REsp 1.284.587-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16/2/2012).
Enfim, diante da absoluta falta de efetividade processual, isto é, falta de
indícios de que o(as) devedor(as) seja(m) possuidor(es) de bens aptos a
saldar a dívida, determino a SUSPENSÃO da presente execução nos
termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto que,
uma vez arquivados, o desarquivamento somente será autorizado desde
que a parte exequente indique bens passíveis de penhora. Int.” (fl. 361/362).

Em acórdão proferido por esta C. Câmara, foi
negado provimento ao referido recurso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Penhora das quotas sociais da
empresa deferida nos autos Pedido de nomeação de representante do
exequente como administrador com acesso aos bens e direitos da
sociedade Impossibilidade Penhora de quotas sociais regulada pelo art.
861 do CPC Não aplicação ao caso do procedimento previsto no art. 862
do CPC Possibilidade de alienação em leilão ou adjudicação das quotas
em caso de desinteresse dos demais sócios na aquisição ou da
impossibilidade de liquidação
Eventual alienação dos direitos de
transmissão de rádio que sequer devem ser apreciadas pelo Juízo da
execução Constrição das quotas pertencentes ao executado não pode
culminar em ingerência por parte do Juízo em sua administração Negado
provimento. (Agravo de Instrumento 2087797-19.2019.8.26.0000; Relator:
Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
Com a notícia do julgamento do recurso, o MM.
Magistrado a quo determinou o cumprimento da decisão que havia remetido os
autos ao arquivo (fl. 396).
Manifestou-se
o
agravante
naqueles
autos
pleiteando o prosseguimento dos atos executivos para efetivação da penhora
das quotas sociais da empresa, com a intimação do perito para que finalizasse
a avaliação das quotas da empresa (fls. 399/400).
Sobreveio, neste cenário, a decisão agravada,
nos seguintes termos:
“Vistos. A fls. 361/362 foi determinada a suspensão da execução nos
termos do art. 921, condicionando o arquivamento a indicação de novos
bens passíveis de penhora. Citada decisão foi objeto de recurso de agravo
de instrumento ao qual foi negado provimento (fls. 384/394). Deste modo,
cumpram-se as determinações de fls. 361/362, arquivando-se os autos. Int.”
(fl. 401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
8
Após a distribuição do agravo, foram solicitadas
informações ao Juízo de Origem, oportunidade na qual foi complementada a
decisão recorrida:
“Vistos. Ciente do agravo interposto. Mantenho a decisão agravada pelos
próprios fundamentos, acrescentando que a medida pleiteada pelo
requerente não se mostra como via efetiva para a satisfação do crédito. A
pessoa jurídica cujas cotas sociais foram penhoradas não está em operação
de fato. A certidão do Sr. Oficial de Justiça indica que no local funciona
outra rádio, estranha ao processo, embora utilize a frequência inicialmente
atribuída à radio do executado. Desse modo, não havendo indícios de
operação da rádio do executado, de nada adianta a avaliação de suas cotas
sociais, por quaisquer meios (seja a partir de documentação contábil ou por
estimativa), pelo que o processo foi suspenso com o condicionamento do
levantamento da suspensão à apresentação de novos bens passíveis de
penhora (e essa decisão não foi revogada no bojo do prévio agravo de
instrumento manejado pelo exequente). Diante disso, mantenho a
suspensão determinada com fundamento no art. 921, III, do CPC. Intime-se.
Prestem-se as informações devidas ao e. Tribunal de Justiça.”
Em que pese o entendimento do MM. Magistrado
a quo, o agravo deve ser provido.
Isto porque o motivo para o indeferimento da
penhora das quotas sociais não se sustenta, tendo em vista que elas podem
ter valor econômico independentemente da situação de inatividade da
sociedade empresária.
Conforme mencionado no julgamento do recurso
anterior, não se pode olvidar que a quota social representa a participação do
sócio no patrimônio da pessoa jurídica, possuindo valor econômico a ser
apurado em caso de sua liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
9
Trata-se de medida admitida no ordenamento
pátrio, tendo sido incluída no rol de bens passíveis de penhora elencado no
artigo 835 do Código de Processo Civil, notadamente em seu inciso IX, in
verbis:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;”
Logo, conforme expressamente autorizado no
julgamento do mencionado recurso de agravo de instrumento, mostra-se
plenamente possível o prosseguimento da penhora sobre as quotas sociais,
com a avaliação do bem por perito ou, em caso de impossibilidade, por
estimativa do exequente.
Após a avaliação, em caso de manutenção do
interesse do exequente, as quotas sociais poderão ser levadas a leilão ou até
mesmo serem adjudicadas, conforme previsão do art. 861, §5o do CPC,
abatendo-se o valor obtido do crédito executado.
Neste ponto, deve-se deixar claro que cabe
apenas ao exequente decidir sobre seu interesse em eventual adjudicação das
quotas sociais, inexistindo qualquer impedimento na aquisição das quotas
sociais de empresa que aparentemente não se encontra em atividade. Nos
termos do art. 797 do CPC, a execução deve ser realizada de acordo com o
interesse do credor.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009775-10.2020.8.26.0000
10